Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-15.2020.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000495-15.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – 3.
POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 4. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISSÃO
–
6. APELO DESPROVIDO.

1. É
inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a desclassificação do tráfico para a conduta de posse de drogas para uso, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, a presença de maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.

3. Quando não forem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. Dessa forma, uma vez fixada a quantidade de dias-multa de modo aquém, proporcionalmente, à pena privativa de liberdade imposta ao apelante e estabelecido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal em respeito à
reduzida capacidade econômica do recorrente, afigura-se inviável reduzir ainda mais a pena de multa imposta ao recorrente.

5.
Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após mantida a condenação do apelante em segundo grau de jurisdição.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeimison Vieira Rabelo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000495-15.2020.8.11.0017 (código 152624), pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão que, detraído o período de prisão provisória resultou na sanção de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime inicial fechado e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões juntadas nos IDs 75214591, 75214592, 75214593 e 75214594, postula, preliminarmente, o seu direito de recorrer em liberdade, na medida em que não houve fundamentação adequada para a negativa desse benefício; e, no mérito: (
i
) a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06; alternativamente:
(ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima;
(iii)
a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito; e, por fim,
(iv)
a redução da pena de multa que lhe foi aplicada.

Nas contrarrazões que se encontram nos IDs 75214603, 75214604 e 75214605, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 79969496, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 75211195, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos referidos autos de inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2020, por Volta das 17h00, nesta cidade, o denunciado
JEIMISON VIEIRA RABELO, vulgo "Sapão”
, tinha em deposito e guardada, pronta para a comercialização, sem autorização, a substância entorpecente canabis sativa (maconha).

Segundo se logrou apurar no anexo caderno investigatório, a Policia Militar realizava patrulhamento ostensivo numa operação de combate ao tráfico de drogas nesta cidade, quando, através da abordagem de varies usuários de drogas,

tiveram informações de que na residência do denunciado se fazia o comércio ilícito de entorpecentes, de modo que passaram a monitorá-lo.

Na data do fato, os policiais perceberam quando um usuário saia da residência do imputado, contudo, não lograram abordá-lo, pois, ao perceber a aproximação dos policiais, evadiu-se, entrando num matagal.

Assim, passaram ao setor de inteligência a qualificação do increpado, que haviam conseguido ao abordá-lo no trânsito dirigindo sem habilitação, quando, então, foi constatado que existia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Portanto, os policiais cumpriram o mandado de prisão existente em desfavor do denunciado, e, com autorização da companheira deste, ingressaram na residência e realizaram buscas, logrando êxito em localizar uma quantidade de maconha no interior do congelador da geladeira, bem como, em uma male, 6 (seis) trouxinhas de maconha e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie, além de, no interior de uma gaveta, 04 (quatro) trouxinhas de maconha e mais R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) em dinheiro.

Ainda, em revista pessoal no corpo do denunciado foi localizado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e comprovantes de depósitos no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) numa conta-corrente em nome de Claudia Pereira S. Martins [...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, não há discussão acerca da m
aterialidade do crime narrado na exordial acusatória. E, no que concerne à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do tráfico de drogas, asseverando que as substâncias apreendidas em sua residência seriam destinadas ao seu uso pessoal (12,14 gramas de maconha ID 75211199, p-8), que até já foi processado por ser usuário e que os policiais não o viram praticando atos efetivos de mercancia de drogas, tais afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Isso, porque o apelante não conseguiu provar sua narrativa, considerando que, da análise destes autos, infere-se que os policiais militares Nadir Ferreira de Oliveira e Lucas Allan de Sousa – responsáveis pela sua prisão em flagrante – foram uníssonos ao dizer que durante a operação denominada
Veranun 100 dias
engendrada para combater o narcotráfico na cidade São Félix do Araguaia, vários usuários que foram abordados apontaram-no como fornecedor de drogas e integrante da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho”
. Aduziram, também, os referidos agentes públicos, que em rondas de rotina avistaram um usuário saindo da residência do recorrente (depoimento do PM Lucas Allan), mas que não obtiveram êxito na abordagem daquele, razão pela qual resolveram solicitar informações que lhe fossem concernentes [ao acusado] para a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar e descobriram a existência de mandado de prisão em aberto expedido em desfavor do recorrente. Em seguida, dirigiram-se até a sua residência e cumpriram o referido mandado, além de terem realizado buscas na residência com a autorização da sua mulher, logrando localizar entorpecentes dentro da geladeira e em outras partes do imóvel, bem como dinheiro trocado, consoante se vê dos fragmentos das declarações judiciais de ambas as testemunhas consignadas na sentença condenatória da seguinte forma:

[...] O Policial Militar
Nadir Ferreira de Oliveira
, ouvido em juízo na condição de testemunha, comprometida a falar a verdade, deu esclarecimento fidedigno com a peça acusatória (Ref. 22). Declarou que o acusado
Jeimison
, era tido como pessoa que estava traficando nesta cidade, segundo informações de alguns usuários. Que à época estava em andamento a operação denominada "Veranum 100 dias", oportunidade em que se intensificaram as abordagens policiais nesta Urbe e, em razão disso, vários usuários foram interpelados, onde apontaram o réu como sendo membro da facção criminosa "Comando Vermelho", e como fornecedor de entorpecentes.

Relatou que durante o policiamento de rotina avistaram um usuário próximo a casa do réu e, quando foram para aborda-lo, este fugiu para um matagal. Deste modo, fora solicitado informações junto a Agência Regional de Inteligência da Polícia, a qual informou a existência de mandado de prisão em desfavor do ora denunciado. Assim, de posse tais informações foram até a residência dele e lhe deram voz de prisão, informando da existência da ordem judicial do Juízo de Primavera do Leste/MT em seu desfavor. Afirmou que, após pedirem permissão, o réu e sua companheira Micaele autorizaram a entrada e acesso à residência, ocasião em que lograram encontrar uma porção de drogas na geladeira e outra num móvel da casa, fragmentada pronto para o comércio. Ademais, apreenderam dinheiro em várias notas fracionadas.

Questionado pela representante do MPE se a quantidade encontrada pela guarnição poderia ser considera para comércio e se estava condicionada, explicou: "Uma parte não haviam sido distribuídas, estava ainda em pedaços dentro da geladeira, eles costumam fazer aquela cabecinha (trouxinha), para revender aos usuários. A outra quantia que a gente encontrou que já estava pronta para o comercio, que foi as mesmas que abordamos com alguns usuários, que é umas cabecinhas que ele já deixam prontas para usar. Com relação ao tráfico, não era uma grande quantidade, mas era suficiente para revenda, pois eles destrói aquilo ali".(Ref. 22).

O Policial explicou que devido sua experiência, é comum essa forma de armazenar esse tipo de substâncias em diversos locais, para quando fosse preso não ser encontrada em grande volume.

Do mesmo modo, a testemunha PM
Lucas Allan de Sousa
(Ref. 22) foi incisivo ao afirmar em juízo a traficância pelo denunciado. Informou que no período estavam em plena atuação da operação "Veranum", que tinha como resultado a intensificação no combate ao consumo de entorpecente nesta Comarca. Deste modo, aumentaram as abordagens policiais, sendo que diversos usuários nesse município indicavam o réu como disseminador do tráfico na cidade. Destacou que dias antes da prisão, presenciou certo usuário saindo da residência do réu, no entanto, não conseguiram abordá-lo, haja vista que se embrenhou no mato, conseguindo fugir. Então, buscaram informações junto a Inteligência da policia sobre o Senhor Jeimison Viera, descobrindo a existência de mandado de prisão em aberto. Assim sendo, compareceram ao domicilio do réu, onde lhe deram voz de prisão, bem como, com autorização da esposa do custodiado, entraram na residência e encontram boa porção de entorpecentes e dinheiro fracionado.

Relacionou, por final, que na geladeira do réu tinha uma quantidade significativa de maconha, aproximadamente do tamanho de um ovo, sendo que as outras porções encontradas na casa estavam embaladas prontas para a comercialização. (Ref. 22).
(trecho da sentença, ID 75214576).
Destaques no origina
l

Instra frisar, por importante, que se extrai do depoimento judicial da policial militar Nadir acima reproduzido, que ela localizou porções de drogas já embaladas para a comercialização e que estas tinham as mesmas características daquelas localizadas em poder dos usuários que abordaram no decorrer da operação policial
Veranun 100 dias
, além de ter esclarecido que, embora a quantidade de estupefaciente apreendida fosse pequena, era o suficiente para a revenda, sendo uma estratégia dos traficantes não serem flagrados com grandes porções de

drogas.

Outrossim, a despeito de o apelante ter aduzido que o dinheiro apreendido tinha origem lícita, consigne-se – tal como fê-lo o juízo de primeiro grau –, que essa afirmação foi confirmada apenas pela informante que, por obvio, tem interesse em beneficiar o marido, não havendo provas documentais que corroborem esse fato, a exemplo de recibos, contratos, comprovantes de depósitos, transferências bancárias, dentre outros.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro viés, com relação às alegadas ameaças que o apelante recebeu dos policiais militares na ocasião em que foi detido, insta ressaltar que tais colocações foram devidamente refutadas na sentença invectivada com base nos seguintes fundamentos que,
per relationem,
são adotados neste voto:

[...] O réu fez menção a
perseguição encetada pelos policiais militares contra si e sua esposa, sem entretanto, promover qualquer prova neste sentido.
Outrossim,
na audiência de custódia, representado por advogado constituído, o réu em momento algum relatou qualquer abuso, excesso ou ameaça praticada por policial militar
. Indagado,
negou que tivesse sofrido abuso por parte dos agentes de segurança responsáveis pela sua prisão; inclusive, confirmou que autorizou a entrada dos policias em sua residência
.

Ademais, nos depoimentos policiais não há marcos de arbitrariedades que possam invalidá-los e o restante da prova oral também não indica nada neste sentido. Aliás,
o réu e os policiais militares sequer se conheciam,
como restou devidamente comprovado, inexistindo motivo, para que tão graves acusações fossem feitas, sem que lastro de veracidade houvesse.

Não se olvide, ademais, que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista a dificuldade de encontrar, nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Com efeito, não pode ser desconsiderado o depoimento dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre ele. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merece ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem ao quadro da polícia. [...]
.
Negritos no original

Sendo assim, não obstante o apelante alegue tratar-se apenas de usuário de drogas, ficou comprovada pela instrução processual a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, ao ser abordado pelos policiais militares, ele foi surpreendido guardando e tendo em depósito 11 (onze) porções de maconha, motivo pelo qual
não há a menor dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Além do mais, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

De outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando
evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, é imperativa a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Deve ser salientado também que
para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito visando a aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, o apelante não tem razão, pois corretamente a sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição em comento, porquanto embora o apelante não seja reincidente específico como consta na sentença reprochada – na medida em que foi absolvido em relação a três ações penais por tráfico e teve desclassificada essa conduta para o ilícito de uso de entorpecentes em outros três processos – continua sendo reincidente e ostentando maus antecedentes, eis que tem quatro condenações definitivas anteriores à prática delitiva apurada nestes autos, elencadas na sua extensa folha de antecedentes (ID 75214503), quais sejam: pelos delitos de receptação capitulado no art. 180 do Código Penal (Processo n. 2231-41.2010.811.0010 – código 34676); de ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional tipificado no art. 349-A do referido
Codex
(Processo n. 379-11-2018.811.0010 – código 48701); furto majorado previsto no art. 155, § 1º do Código Penal (Processo n. 385-13.2015.811.0010 – código 62688); e embriaguez ao volante definido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Processo n. 4596-58.2016.811.0010 – código 84803).

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, no caso em debate, verifica-se que o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à primariedade, aos bons antecedentes e a não dedicação à atividade criminosa.

Outrossim, deve ser registrado que diante da inaplicabilidade da minorante concernente ao tráfico privilegiado, não há viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos postulada pelo apelante, eis que sequer foi preenchido, por ele, o requisito objetivo descrito na primeira parte do inciso I do art. 44 do aludido
Codex
, isto é, que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, isso sem contar que se trata de acusado reincidente e com maus antecedentes.

De outro prisma, quanto ao pedido de redução da pena de multa fundamentado na precária situação financeira do apelante e na ausência de proporcionalidade dessa sanção em relação à pena privativa de liberdade, verifica-se que, igualmente, não há razão para acatar o pleito, destacando, nesse ponto, que a pena de multa mínima prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre a questão é imperativo registrar que o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preconiza que:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

No caso destes autos, não há reparos a serem feitos na pena de multa, pois seu valor unitário foi estabelecido no mínimo legal correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, foi respeitada a reduzida capacidade econômica do apelante; assim como foi estabelecido o pagamento equivalente a 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, quantitativo, esse, que se afigura até mesmo aquém, proporcionalmente, à sanção privativa de liberdade que lhe foi imposta, pois não corresponde sequer a 1/8 (um oitavo) de acréscimo sobre o
quantum
mínimo de 500 dias-multa, que foi a fração utilizada para recrudescer a pena-base pela valoração negativa dos antecedentes do recorrente, afora o aumento de pena resultante da agravante da reincidência, como se extrai da dosimetria da pena lançada na sentença reprochada:

[...] Em razão disso, passo a dosar a pena a ser aplicada, em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A Lei 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

a)
Culpabilidade:
o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo. b)
Antecedentes Criminais:
pesa contra si várias condenações criminais com trânsito em julgado, sendo que duas serão utilizadas nesta fase como circunstância judicial desfavorável (processos códigos 34676 e 47553 – da Terceira Vara da Comarca de Jaciara-MT), e a outra para agravar a pena pela reincidência na fase seguinte (Código n. 47551 - Comarca de Jaciara - MT). c)
Conduta Social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. d)
Personalidade:
não há dados técnicos nos autos para aferi-la. e)
Motivos do crime:
se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo. f)
Circunstâncias do crime:
são graves, pois expõem a perigo a saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento. h)
Situação econômica do réu:
não há elementos para aferi-la. i)
Comportamento da vítima:
a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifica-se a presença de uma desfavorável, razão pela qual passo fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
fixo em 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, uma vez que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica do réu.

2ª. Fase – Atenuantes e Agravantes.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.

Presente, contudo, a agravante da reincidência, eis que o réu cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença, que o condenou por crime anterior (processo - código n. 47551 - Comarca de Jaciara - MT). De modo que, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, fica o réu condenado a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato, tornando-a definitiva neste patamar. [...]
.
Destaques no original

Por derradeiro, o
apelante pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, entretanto, a sentença deve permanecer inalterada nesse particular também, tendo em vista que ele ficou preso durante toda a instrução processual e o regime inicial que lhe foi estabelecido é o fechado, isso sem contar que no decreto condenatório ficou esclarecido que os requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva ainda estavam presentes e realmente estão, pois, considerando que se trata de acusado reincidente e que na época da prolação da sentença condenatória estava preso preventivamente pela prática de outro crime na Comarca de Primavera do Leste-MT (Processo n. 3836.23.2019.811.0037 – código 228399), remanesce a necessidade de se preservar a ordem pública para evitar sua reiteração delitiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jeimison Vieira Rabelo
, mantendo incólume os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021